Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE – CORREÇÃO – ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O erro apontado nos embargos de declaração ocorre, uma vez que o dispositivo do voto em seu item 10 constou o valor numérico de 15% e o valor por extenso de dez por cento. Assim, se mostra necessário proceder a devidamente correção para que sejam arbitrados honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre o valor da condenação. Assim, o item 10 do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação:
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.